Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715878-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL DA SILVA BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MANOEL DA SILVA BRITO em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, formulando pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, considerando a impugnação apresentada pela parte recorrida, o benefício foi negado (ID 13655516), oportunidade em que foi concedido prazo para a promoção do recolhimento do preparo recursal, tendo, contudo, a parte recorrente permanecido inerte (ID13862931). Com efeito, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por MANOEL DA SILVA BRITO, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator